Tribunal: TJDFT
Processo: 0004699-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004699-35.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) AUTORIDADE: CLAUDIMAR PEREIRA BORGES, RIGSON FREITAS DOS SANTOS, RONALD OLIVEIRA VERAS APELANTE: FRANCINEI PEREIRA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO . Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelas Defesas de Ronald Oliveira Veras (primeiro apelante), Francinei Pereira Nunes (segundo apelante), Rigson Freitas dos Santos (terceiro apelante) e Claudimar Pereira Borges (quarto apelante) contra a sentença que condenou os réus nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas no interior de presídio), nos autos da ação penal no. 0004699-35.2018.8.07.0001 (processo físico n. 2018.01.1.021643-9), em curso perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Julgada a apelação criminal, o acórdão foi publicado e disponibilizado no DJE no dia 03/12/2019 (ID 20964137, pág. 1/2). Após, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça e intimadas as Defesas a fim de atestarem a conformidade com a digitalização dos presentes autos, nos termos da Portaria Conjunta 83 de 14/08/2019 (ID 20986788). Conforme petição de ID 21180364, o Núcleo de Práticas Jurídicas – UNIPLAN informou que não está mais atuando na área criminal, devendo ser excluída do cadastro dos presentes autos. Desse modo, nomeio a Defensoria Pública para que atue no patrocínio da defesa dos réus Ronald Oliveira Veras, Francinei Pereira Nunes e Rigson Freitas dos Santos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator